Tribunal: TJPA
Processo: 0042513-35.2013.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO - APELAÇÃO CIVEL E REEXAME Nº 0042513-35.2013.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
APELANTE:
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
ADVOGADOS: MARISE PAES BARRETO MARQUES (PROCURADOR)
APELADO:
NILSON DA SILVA GOMES
ADVOGADO:
ANA PAULA REIS CARDOSO
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ANTONIO BARLETA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS RECLAMADAS EM RAZÃO DE CONVENIO ENTRE POLICIA MILITAR E DETRA/PA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM RELAÇÃO AO DESLOCAMENTO DO APELADO NOS PERÍODOS RECLAMADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR O DIREITO RECLAMADO POR PRESUNÇÃO. SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO E REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 03 de Fevereiro de 2020
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação

(fls. 77/89)

interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará-
DETRAN/PA
contra

sentença (fls. 73/76) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido do apelado e condenou o DETRAN ao pagamento de diárias referentes ao período de 16 de julho de 2010 a 03 de agosto de 2010 e de 18 de agosto de 2010 a 31 de agosto de 2010, em razão do deslocamento do apelado da sede em Belém para o município Breu Branco.

O apelante, em suas razões alega preliminarmente inépcia da inicial; ilegitimidade passiva; violação ao devido processo legal. No mérito que não houve o prévio processo administrativo, portanto faltam provas e que o juízo de 1º grau imputou ao DETRAN o ônus de produzir prova negativa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença guerreada.

Certificada a ausência de contrarrazões (fl. 93).

Coube-me por redistribuição (fl.97).

O MP preferiu não opinar (fls.101/102).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado mas deve ser desprovido.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Diárias, determinando que o réu, ora apelante, proceda o pagamento dos períodos mencionados no dispositivo da sentença. Segue a parte dispositiva da sentença:

Mas, em relação aos demais períodos pleiteados à inicial, quais sejam: 16 de julho a 03.08.2010 e 18.08.2010 a 31.08.2010, não logrou êxito o réu em desconstituir o fato constitutivo do direito do autor. Logo, milita em favor do autor a presunção juris tantum, pelos indícios provados e não contrariados pela parte Ré.

(...)

Além do que, observa-se do Convênio firmado de fls. 12/17, visando o estabelecimento de cooperação mútua entre a PMPA e o DETRAN-PA, a obrigatoriedade em custear as despesas do convênio, o que inclui, expressamente, o pagamento de diárias aos policiais militares escalados para os serviços, conforme a cláusula 5ª, itens b, c e d daquele documento.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo, com resolução do mérito, consoante o artigo 269, I, CPC, a fim de que o DETRAN pague ao Autor as diárias relativas ao período de 16 de julho a 03.08.2010 e 18.08.2010 a 31.08.2010, cujos valores deverão ser devidamente atualizados devendo incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a serem liquidados.

Sem custas e, honorários que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), pelo sucumbente. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.

Limita-se o recurso, a verificar se, de acordo com a legislação e dos documentos carreados aos autos, o policial militar, ora apelado, possui o direito de receber o pagamento de diárias inadimplidas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, referente aos períodos acima referidos pelo juízo sentenciante, em razão do Convênio nº 17/2009 celebrado entre o DETRAN/PA e o Comando da Polícia Militar.

No caso em questão, a Lei 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe:
¿Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante, seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.
§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.
§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.
(...)
Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.
(....)
Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes. ¿

De outra banda, as hipóteses de
não
recebimento de diárias estão contidas no art. 4º da supracitada lei, conforme se observa:
¿Art. 4° -
Não serão atribuídas diárias ao policial-militar
:
I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;
II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;
III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;
IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.¿

Verifico do Convênio DETRANPMPA N.º 017/2009 (fls. 49/57), notadamente, do item ¿c¿ da Cláusula Quinta, que
¿compete ao Detran efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário¿.

Acontece que o apelado reclama pagamento de 50 diárias nos períodos de 14 a 28 de maio de 2010, 14 de julho a 3 de agosto de 2010 e 18 a 31 de agosto de 2010, por deslocamentos para o município de Breu Branco, contudo, pelo que se colhe dos autos, no período reclamado o DETRAN efetuou o pagamento de 15 diárias (14 a 28 de maio de 2010), havendo dúvida razoável quanto ao direito do apelado em relação aos demais períodos. Vejamos.

O apelante demonstrou que realizou o pagamento das diárias no período de 14 a 28 de maio de 2010 (fl.58). Quanto ao deslocamento de 14 de julho a 3 de agosto de 2010, observo que não seria possível ter ocorrido exatamente nessas datas uma vez que entre 01 a 15 de julho de 2010 o apelado foi remunerado com diárias por estar deslocado ao município de Salinópolis (fl.57), portanto, as datas estariam montadas, logo havia necessidade de instrução probatória para definir o que de fato ocorreu.

Finalmente quanto ao período de 18 a 31 de agosto de 2010, o apelado sequer apresentou escala de serviço para demonstrar que poderia ter sido deslocado nesse período, sendo impossível exigir do DETRAN/PA prova negativa.

Entretanto, entendeu o juízo sentenciante que bastaria excluir os dias 14 e 15 de julho de 2010 para que o DETRAN/PA restasse obrigado ao pagamento de diárias relativas ao período de 16 de julho a 03 de agosto de 2010, além de reconhecer como devido as diárias do período de 18 a 31 de agosto de 2010.

Ora, se é pacífico o entendimento de que nem mesmo a confissão é capaz de gerar presunção absoluta dos fatos alegados pela parte contrária, menos ainda é possível presumir fatos que não foram declarados pelo autor, pelo que os argumentos devem ser confrontados com os demais elementos constantes dos autos.

Observo que de fato houve falta de instrução processual adequada e precipitação na sentença de parcial procedência, uma vez que as provas apresentadas por ambas as partes são incompatíveis com o direito reconhecido pelo juízo.

Assim exposto, estou por
DAR PROVIMENTO
a apelação do DETRAN/PA e anular a sentença determinando que o processo retorne ao 1º grau para instrução processual com produção de provas para que reste esclarecido os períodos de deslocamento de 14 de julho a 03 de agosto e 18 a 31 de agosto de 2010.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
6